Tribunal: STF
Processo: MS 38221
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-04
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
Mandado de segurança. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes. Indeferimento da peça de ingresso.



    Vistos etc.



    1. Trata-se de mandado de segurança, com pedido de medida liminar, impetrado contra decisão por meio da qual o Conselheiro Mário Augusto Figueiredo de Lacerda Guerreiro, do Conselho Nacional de Justiça, determinou, com amparo no art. 25, X, do RICNJ, o arquivamento do PCA nº 0007293-50.2020.2.00.0000, por reputar manifestamente improcedente a pretensão ali deduzida pelo ora impetrante, Thales Ribeiro de Andrade.



    2. O impetrante sustenta, em síntese, que, ao rejeitar o seu pedido de reposicionamento na lista de antiguidade dos juízes de entrância final do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, a partir do cômputo dos períodos de afastamento cautelar (3.4.2013 a 5.2.2014) e de cumprimento de pena de aposentadoria compulsória posteriormente anulada (5.2.2014 a 10.2.2017), a autoridade impetrada teria incidido em ilegalidade. Articula com: i) a injuridicidade e irrazoabilidade da decisão impugnada, que, segundo defende, culminaria em emprestar efeitos a ato administrativo nulo; ii) a inviabilidade de decretação de afastamento cautelar de magistrado sem prévia abertura de processo administrativo disciplinar; iii) ilegalidade, por ausência de fundamentação, da ratificação de afastamento efetivada nos autos do PAD nº 50588/2012; e iv) insubsistência das premissas fáticas que deram suporte à edição do ato impugnado. Invoca a Súmula nº 473/STF, decisão proferida na ação direta de inconstitucionalidade nº 4.638 e outros precedentes que reputa favoráveis a suas teses. Aponta ofensa aos arts. 93, II e IX, da Magna Carta e 80, caput, da LC nº 35/1979.



    3. Com amparo em tais fundamentos, e sob invocação dos requisitos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, o impetrante deduziu os seguintes pedidos:



    “(i) preliminarmente, o conhecimento do presente mandamus por este Supremo Tribunal Federal, bem como a concessão da tutela de urgência antecipada para permitir que o magistrado ora Impetrante concorra a qualquer edital para vagas na entrância final da Justiça Estadual do Maranhão;



    (…)



    (iii) No mérito, seja julgado procedente o pedido, confirmando-se a tutela de urgência deferida para assegurar o direito líquido e certo do Impetrante de progredir na carreira de magistratura estadual, considerando-se o período de 20.02.2013 até 10.02.2017 como exercício efetivo da função, para fins de reposicionamento na lista de antiguidade.” 



    4. Houve comprovação do recolhimento das custas (evento 17).



    5. A União requereu o ingresso no feito (evento 23).



    6. A autoridade impetrada prestou informações (evento 25).



    7. Por meio de decisão prolatada em 11.10.2021 , indeferi o pedido de medida liminar (evento 33).



    8. O Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão comprovou a citação dos magistrados cuja posição na lista de antiguidade dos juízes de entrância final estava suscetível de ser impactada em caso de concessão da ordem mandamental buscada nestes autos.



    9. Dispensada nova remessa dos autos ao Ministério Público, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF.



    É o relatório.



    Decido.



    10. Como ressaltei por ocasião do exame do pedido de medida liminar, deliberação de cunho negativo do CNJ, circunscrita à manutenção do posicionamento do impetrante na lista de antiguidade elaborada pelo Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão, não inaugura a possibilidade de impetração de mandado de segurança perante esta Suprema Corte. Nesse sentido, recordo que, ao julgamento do agravo interno no mandado de segurança nº 27.712, prevaleceu voto condutor do Ministro Celso de Mello, nos seguintes termos, conforme síntese exposta na ementa daquele julgado:



    “O pronunciamento do Conselho Nacional de Justiça que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar, para efeito de controle jurisdicional, a competência originária do Supremo Tribunal Federal.”



    11. No mesmo rumo, volto a reportar-me às ementas de precedentes das duas Turmas desta Casa (destaques acrescidos):



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. INVIABILIDADE DA AÇÃO MANDAMENTAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - O agravante não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos. II - A jurisprudência desta Casa firmou-se no sentido de que as deliberações negativas do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público, por não substituírem o ato originalmente questionado, não estão sujeitas à apreciação por mandado de segurança impetrado diretamente no Supremo Tribunal Federal. Precedentes. III - O julgamento da ADI 4.412/DF, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, alterou o entendimento desta Corte somente no tocante ao exame de ações ordinárias contra atos emanados do CNJ e do CNMP, uma vez que não havia qualquer divergência quanto à competência do STF para exame de ações constitucionais mandamentais (mandado de segurança, habeas data, habeas corpus ou mandado de injunção). Desse modo, o que decidido na referida ADI 4.412/DF não tem o condão de afastar o entendimento deste Supremo Tribunal em relação ao não cabimento de mandado de segurança contra deliberação negativa do CNJ. (...) V - Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 37301 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 08/04/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-070 DIVULG 13-04-2021 PUBLIC 14-04-2021)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVENTIAS EXTRAJUDICIAIS. CONCURSO PÚBLICO DE PROVAS E TÍTULOS PARA OUTORGA DE DELEGAÇÕES DE NOTAS E DE REGISTRO DO ESTADO DO MARANHÃO. FASE DE TÍTULOS. ATIVIDADE NOTARIAL E REGISTRAL. POSSIBILIDADE DE CÔMPUTO DE PONTOS A DELEGATÁRIOS BACHARÉIS EM DIREITO QUE INGRESSARAM NA ATIVIDADE HÁ PELO MENOS TRÊS ANOS. PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO NO CNJ. LIMINAR CONCEDIDA E POSTERIORMENTE REVOGADA APÓS JULGAMENTO DE LEADING CASE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA PELO PLENÁRIO DO CNJ QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO, POR PRECLUSÃO, DO PROCEDIMENTO DE CONTROLE ADMINISTRATIVO. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. COMPETÊNCIA CONSTITUCIONAL DO CNJ. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER OU TERATOLOGIA. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. CAPACIDADES INSTITUCIONAIS. DEFERÊNCIA. SEGUIMENTO NEGADO AO MANDADO DE SEGURANÇA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A determinação de arquivamento do Procedimento de Controle Administrativo se reveste de conteúdo negativo e, por conseguinte, não inaugura a competência originária do Supremo Tribunal Federal na via mandamental. Precedentes. 2. In casu, as agravantes se insurgem contra decisão monocrática proferida por Conselheira do CNJ que revogou a liminar concedida anteriormente, e, por consequência, determinou o arquivamento do PCA por preclusão do direito das impetrantes. Com fulcro na firme jurisprudência desta Corte, descabe a intervenção judicial na matéria, máxime do caráter eminentemente negativo da decisão. (...). 6. Agravo Regimental ao qual se NEGA PROVIMENTO.” (MS 36884 AgR, Relator(a): LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-156 DIVULG 22-06-2020 PUBLIC 23-06-2020)



    “EMENTA Agravo interno em mandado de segurança. Procedimento de controle administrativo no Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Insurgência contra o provimento expedido pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Não conhecimento do PCA pelo CNJ. Deliberação negativa. Não conhecimento do mandamus. Incompetência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar o mandado de segurança. Agravo interno não provido. 1. Mandado de segurança contra deliberação do Conselho Nacional de Justiça (CNJ) nos autos de procedimento de controle administrativo em face de provimento expedido pela Corregedoria-Geral de Justiça do Estado do Rio Grande do Norte. Não conhecimento do PCA pelo Conselho em razão de prévia judicialização da matéria. Deliberação negativa. Mandamus do qual não se conhece. 2. O pronunciamento do CNJ que consubstancie recusa de intervir em determinado procedimento ou, então, que envolva mero reconhecimento de sua incompetência ou, ainda, que nada determine, que nada imponha, que nada avoque, que nada aplique, que nada ordene, que nada invalide, que nada desconstitua não faz instaurar a competência originária do Supremo Tribunal Federal. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.” (MS 35256 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado em 03/04/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-089 DIVULG 08-05-2018 PUBLIC 09-05-2018)



    12. Além desses precedentes, por mim citados, na decisão por meio da qual indeferi o pedido de medida liminar, registro que idêntica compreensão foi recentemente reafirmada pela Primeira Turma desta Suprema Corte, ao julgamento de agravos internos interpostos nos mandados de segurança nºs 37162, de minha relatoria, e 36341, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, em acórdãos cujas ementas reproduzo adiante (destaquei):



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. DELIBERAÇÃO NEGATIVA. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DO ATO ORIGINÁRIO. SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AO PERMISSIVO DO ART. 102, I, “R”, DA CARTA DA REPÚBLICA. PRECEDENTES.



    1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica no sentido de que a previsão constitucional estabelecida no art. 102, I, ‘r’, da Constituição Federal exclui os casos em que a deliberação proferida pelo CNJ ou CNMP, dentro das competências de tais órgãos, resulta na manutenção dos provimentos administrativos oriundos das instâncias fiscalizadas pelos Conselhos. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (MS 37162 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, julgamento concluído na sessão de 09.11.2021)



    “EMENTA: Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em mandado de segurança. Decisão negativa do CNJ. Incompetência do STF. 1. Mandado de segurança contra ato do CNJ que negou a instauração de processo administrativo disciplinar, em desfavor do Presidente do TRF/3ª Região, em razão de suposto retardamento no pagamento de precatórios e demora no julgamento de recurso. 2. A orientação deste Tribunal se pacificou no sentido de que não lhe compete julgar, em caráter originário, as ações que impugnem ‘decisões negativas’ do CNJ – i.e., aquelas que não agravam a situação dos interessados. 3. Agravo a que se nega provimento por manifesta improcedência, com aplicação de multa de 5% (cinco por cento) do valor corrigido da causa, ficando a interposição de qualquer outro recurso condicionada ao depósito do respectivo valor (CPC, art. 1.021, §§ 4º e 5º).” (MS 36341 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 19/10/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-020 DIVULG 03-02-2022 PUBLIC 04-02-2022)



    13. Ante o exposto, amparada no art. 10, caput, da Lei nº 12.016/2009, indefiro a inicial do mandado de segurança.



    À Secretaria Judiciária.



    Publique-se.



    Brasília, 04 de fevereiro de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora